Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-93.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003224-93.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA ARGENTINO GRAMULHA - CPF: 285.262.588-18 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1003224-93.2021.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Luiza Argentino Gramulha e Banco Pan S.A

Recorrido(s):
Luiza Argentino Gramulha e Banco Pan S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta:
2

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRADO - FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO QUE MAJORO DE

R$ 7.000,00 PARA R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas partes ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) correspondentes aos danos morais, em razão da ausência de contratação de empréstimo consignado.

A reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração dos danos morais, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, considerando a comprovação da
contratação do empréstimo, através de plataforma digital, por meio de biometria facial, não havendo comprovação nos autos de que houve ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Acaso mantida a sentença, requer a compensação dos valores fixados na condenação, com a determinação de restituição dos valores depositados na conta da parte autora.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no que tange ao reconhecimento de fraude, em razão da suposta contratação de empréstimo consignado pela parte autora.

Da análise dos autos, observo que a parte autora alegou ter recebido em sua conta o valor de R$ 13.514,45 (treze mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), referente a empréstimo consignado, para ser quitado em 84 (oitenta e quatro) meses, com parcelas mensais de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), descontadas diretamente em sua aposentadoria.

Narra, ainda, que foi procurada pelos seguintes números (11) 99138-8188 e (11) 96031-9050, por meio dos quais se passaram por funcionárias do INSS através de aplicativo de mensagem, informando que teria um valor a ser recebido em decorrência de devolução pendente de seu benefício ativo.

Assim, informa que fora solicitado o envio de foto do seu documento de identidade e CPF, como também fora realizada chamada de vídeo para confirmar a liberação dos valores.

Sustenta também que na data de 22/03/2021, após aproximadamente uma semana da conversa com a suposta funcionária do INSS, recebeu mensagem com a confirmação da contratação de empréstimo no valor de R$ 13.514,45 (treze mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos).

Por fim, em 06/05/2021, quando foi sacar seu benefício previdenciário percebeu o desconto da quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), momento em que constatou a ocorrência da fraude.

Postas essas considerações, observo que a parte autora, de boa fé, acreditou que estava tratando com funcionária do INSS, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada.

Dos autos se vê também que a parte autora trouxe elementos que comprovam as alegações da sua exordial, apresentando conversa via aplicativo, áudio e boletim de ocorrência que corroboram a alegação de fraude.

Por sua vez, em que pese a ré alegar que houve contratação por meio de biometria facial, é possível visualizar que o terceiro fraudador entrou em contato com a consumidora por meio de vídeo chamada, fato que legitima a alegação da parte autora que não contratou o empréstimo objeto desta demanda.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente à mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

Já em relação aos danos morais que a parte ré alega não ter existido e parte autora almeja a majoração, entendo que também é o caso de majorá-lo, haja vista que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela demandante, relativamente à fraude bancária sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Cabível, portanto, a majoração dos danos morais decorrentes de fraude bancária para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que é a mais apropriada diante das particularidades da situação, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pelo banco requerido e
dou provimento
ao recurso da autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, majorando a condenação a título de danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença recorrida inalterados.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022